Tribunal: TJPA
Processo: 0000417-63.2012.8.14.0002
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000417-63.2012.8.14.0002

RECORRENTE: SORAYA CRISTINA COELHO AMORIM MAGALHAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONUNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO
.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
manutenção da decisão de pronúncia.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

I –

Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.
Nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos;

III -

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame de corpo
de delito realizado na vítima, além de fotos, evidências que se aliam às provas orais carreadas ao acervo processual, que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, como os depoimentos prestados em juízo, sobretudo da vítima, que aponta a ora recorrente como autora do delito, fato corroborado pelo depoimento da própria acusada, quando confessou em juízo a autoria das agressões, bem como das testemunhas oculares.

IV -
Na espécie, em que pese a negativa por parte da recorrente, verificou-se, diante do acervo processual, evidências mínimas acerca da autoria e materialidade delitivas, requisitos indispensáveis para viabilizar a decisão de pronúncia.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. Precedentes;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

SORAYA CRISTINA COELHO AMORIM MAGALHAES,

inconformada com a decisão que a pronunciou como incursa nas penas do artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, objetivando a reforma decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá.

Em suas razões, a defesa alegou insuficiência de provas e indícios de autoria delitiva, pugnando pela despronúncia da recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, aduzindo que a prova produzida em juízo é precária para embasar o decreto condenatório.

Em contrarrazões,
o representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo
,
verbis
:

Noticiam os autos que “no dia 1º/12/2012, por volta das 22h30, enquanto a vítima estava no portão de sua casa com o filho no colo, a acusada puxou seus cabelos com muita força, momento em que a vítima tentou se defender com uma das mãos, porém foi lesionada com um golpe de estilete, que fez com que a vítima se desequilibrasse, deixando seu filho cair no chão. Relata que a vítima se abaixou para apanhar seu filho, instante em que a acusada, falando que iria matá-la, passou a desferir vários golpes de estilete no corpo da vítima, os quais atingiram suas mãos, braços, barriga e cabeça. Consta que a acusada somente não continuou com as agressões devido intervenção de terceiros, mais precisamente as senhoras Benedita do Socorro Coelho Amorim e Francisca Coelho da Silva. A denúncia foi recebida no dia 02/07/2012”.

Nesses termos,
o juízo pronunciou a recorrente

como incursa nas penas do artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP. Irresignada, interpôs o presente Recursos em Sentido Estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

A defesa requer a impronúncia da recorrente, ao aduzir que não existiriam nos autos indícios suficientes de autoria.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, basta prova da materialidade e indícios de autoria.

Nos termos do art.
413
do
CPP
, basta que o juízo se convença da existência do crime e dos
indícios
de
autoria
, o que restou devidamente demonstrado no caso dos autos.

In casu
, a prova da
materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame de corpo
de delito realizado na vítima, além de fotos, evidências que se aliam às provas orais carreadas ao acervo processual, que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria, como os depoimentos prestados em juízo, sobretudo da vítima, que aponta a ora recorrente como autora do delito, fato corroborado pelo depoimento da própria acusada, quando confessou em juízo a autoria das agressões, bem como das testemunhas oculares.

Em seu depoimento, a ré, ora apelante, afirmou em juízo:

“
Que a interroganda flagrou a vítima e o esposo da interroganda em uma casa que a interroganda estava construindo com o seu marido. Que após esse fato a vítima ficou fazendo provocações chamando a interroganda de “chifruda”, “otária” e afirmando que o marido da interroganda estava com outra também.
Que a depoente não aguentou as provocações.
Que no dia do fato a vítima provocou a depoente chamando de “Prostituta” e “Otária” e baixou a cabeça;
Que a depoente foi de “mansinho” cortar o cabelo da vítima com uma gilete mas não imaginou que ia ocorrer uma tragédia
. Que a vizinha falou para a depoente que a vítima estava mais preocupada com o cabelo do que com os cortes. (...) Que depois que a depoente pegou a vítima com o marido da depoente esta começou a passar em frente a sua casa. Que no dia do fato, a vítima lhe provocou e a depoente foi de mansinho cortar os cabelos dela, mas a vítima puxou o braço da depoente e feriu a depoente no braço e
a depoente partiu pra cima da vítima e desferiu os golpes que resultaram nas lesões expostas às fls.32/33
. Que o marido da depoente chegou a oferecer dinheiro para a vítima fazer tratamento no cabelo. Que não sabe dizer como ficou o cabelo da vítima após o fato.
Que ficou muito traumatizada com fato pois nunca imaginou que fosse fazer isso com alguém.
Que nunca brigou

com ninguém.
Que já se arrependeu do fato
, e acredita que já foi castigada por Deus. Que não disse que ia matar a vítima. Que a mãe da vítima e o marido dela partiu pra cima da depoente com um “flechal” e os vizinhos gritaram para a depoente. Que atualmente a vítima não provoca mais a depoente até porque mudou de sua antiga residência
” (grifei).

Por sua vez, a vítima afirmou em seu depoimento:

“
Que a acusada falava que a depoente se envolveu com o marido da acusada; Que a depoente denunciou a acusada para o marido dela, em razão dos maus tratos que o filho da acusada sofria; Que relatou para o marido dela que a acusada batia bastante na criança; Que após esse fato a acusada passou a xingá-la toda vez que a encontrava na rua;
Que sua vizinha, Ruane Ribeiro, falou para depoente que a acusada disse que iria matá-la
; Que a acusada falou isso alguns dias antes da data do fato; Que sua vizinha Ruane se dispe a testemunhar em Juízo;
Que tentou 03 (três) vezes ir à delegacia registrar ocorrência em razão das injúrias provocadas pela acusada, mas a delegacia estava fechada
; Que ficou sabendo que a acusada comprou o estilete utilizado no crime 05 (cinco) dias antes da data do fato; Que a pessoa que trabalha no comércio do Senhor Jorge, próximo à casa da depoente é que falou para a genitora da depoente acerca da aquisição do estilete pela acusada; Que no dia fato a depoente havia ido comprar comido com seu marido e seu filho; Que depois que chegou em casa, sentou-se no banco que fica em frente à sua residência junto a seu filho
; Que em um dado momento sentiu seu cabelo ser puxado para traz, quando a acusada desferiu o primeiro golpe na cabeça da depoente; Que mostra a cicatriz em audiência; Que corresponde a cicatriz das fotos de fls. 28; Que sua vizinha Francisca viu tudo; Que após este golpe a acusada falava: “agora eu vou te matar!”; Que tentou afastar a acusada mas levou um corte em seu dedo polegar esquerdo, conforme fls. 28; Que jogou bastante sangue de sua cabeça; Que tentou se defender o tempo todo; Que seu filho estava em seu colo com as pernas entrelaçadas em sua cintura, quando tentou mais uma vez se defender e levou mais um corte; Que a acusa ainda lhe desferiu mais um corte no seio da depoente, mas se recorda como foi, que percebeu apenas no hospital; Que no consta nos autos a cicatriz deste corte; Que a acusada por último empurrou o filho da depoente de seu colo e lhe desferiu o último corte na regio da costela, que atingiu as três camadas de pele; Que o corte é o de fls. 27 dos autos; Que em razo dos golpes perdeu bastante cabelo e teve que inclusive raspar a cabeça para os curativos no hospital;
Que a nota de fls. 29 dos autos refere-se aos serviços que tinha acabado de fazer em seu cabelo; Que na época do fato trabalhava como vendedora de roupas, “sacoleira
”; Que após perceber que o corte em seu abdômen era profundo, correu para a casa da sua avó; Que a acusada ainda correu atrás da depoente; Que quando chegou em frente à casa de sua avó entrou e fechou o porto; Que nesse momento a me da depoente saiu de casa e viu que a depoente estava toda ensanguentada e ficou bastante nervosa; Que a me da depoente foi para cima da acusada para retirar o estilete; Que a acusada partiu para cima da me da depoente para feri-la; Que nesse momento o marido da depoente apareceu e a acusada também partiu para cima do mesmo; Que a acusada ainda desferiu alguns golpes no vazio, mas no conseguiu atingi-lo e logo após a acusada correu para sua casa e se trancou; Que o filho da depoente tinha 03 (três) anos; Que se escondeu embaixo da cama; Que estava todo ensanguentado; Que a depoente ficou 03 (três) dias internada em razo dos ferimentos; Que ainda possui as cicatrizes em sua costela
; Que mostra em audiência a cicatriz de fls. 27. Que já acostumou com as cicatrizes, mas que teve vergonha no começo; Que no Ministério Público a acusada falou que a depoente à xingou de “puta, vagabunda, etc” e em razão deste fato ela teria lhe cortado
” (grifei);

Na espécie, em que pese a negativa por parte da recorrente, verificou-se, diante do acervo processual, evidências mínimas acerca da autoria e materialidade delitivas, requisitos indispensáveis para viabilizar a decisão de pronúncia.

Desta feita, presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, que demonstram a ocorrência do crime de homicídio na forma tentada. Por isso, não há razão para se falar em impronúncia.

Assim sendo, eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”.

Mantida a pronúncia da recorrente.

Com efeito, conveniente asseverar que, nesse momento processual, a admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, como requer a defesa, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa. Na presente fase, somente poderia ser afastada a pronúncia quando ausentes, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador.

Como bem asseverado pelo
Parquet
, em sua manifestação: “
Dessa forma, considerando o potencial lesivo do instrumento empregado pela autora para atacar a vítima, bem como o fato de ter desferido os cortes na cabeça, na região dos seios e na costela da ofendida, sendo certo tratar-se de regiões vitais e particularmente vulneráveis, além de tê-lo feito enquanto a lesada estava de costas, resta claro a existência de elementos suficientes a demonstrarem o elemento subjetivo na conduta da autora. Conforme é cediço, nesta fase processual, para a impronúncia da recorrente, como pleiteado pela defesa, é necessária prova inequívoca da ausência de animus necandi na conduta da agente. Inexistindo este juízo de certeza, deve-se deixar a critério do soberano Tribunal do Júri a decisão acerca da existência ou não de dolo específico na conduta da acusada. (...) Vê-se, assim, que, ao contrário do alegado pela Defesa, pesam indícios de autoria e materialidade contra a recorrente, sendo que tais indícios bastam para fundamentar a sentença de pronúncia. Eventuais dúvidas ou contradições na prova se resolvem, nesta fase, em favor da sociedade, e não em benefício do agente, sendo certo que o só fato de haver, nos autos, duas vertentes de prova, uma no sentido da ausência de animus necandi apresentada pela recorrida, e outra no sentido de ter sido ela autora do crime, enseja a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, a fim de que o Conselho de Sentença dirima a questão. Ademais, apenas a prova incontroversa pode ensejar a subtração do caso ao julgamento pelo Júri Popular. Se o acervo dos autos não permite, de plano, a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação, deve-se manter a sentença de pronúncia, deixando ao Conselho de Sentença a decisão final. Assim, inegável que os autos emprestam elementos seguros à luz dos quais se delineia, em tese, a presença do animus necandi, devendo ser mantida a pronúncia da recorrente
.”
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024